Tribunal: TJMT
Processo: 1030457-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030457-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), CLAUDENICE BATISTA SANTOS - CPF: 830.525.851-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), CLAUDENICE BATISTA SANTOS - CPF: 830.525.851-34 (PACIENTE), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEILTON SANTOS CARAPIA - CPF: 758.564.921-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente, com arguição de nulidades processuais a macular o trâmite da ação penal originária. Parcial inadmissão do
writ
. Mera repetição de pedidos
.
No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) constatar a ocorrência das alardeadas nulidades processuais no trâmite dos autos originários.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrados, anteriormente ao presente
writ
, outros dois
habeas corpus
em benefício da paciente, pelo mesmo causídico que subscreve a vertente insurgência, no bojo dos quais fora suscitada idêntica pretensão de revogação da custódia cautelar, ambos já devidamente apreciados por este eg. Sodalício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido julgado, máxime quando não apresentadas quaisquer eventuais fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. O réu foragido, que deliberadamente se furta ao cumprimento de mandado de prisão, não possui o direito subjetivo de ser interrogado por videoconferência, pois tal condição não se amolda às hipóteses excepcionais do art. 185, §2o, do CPP. A recusa do juízo em realizar o ato de forma remota não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação dos princípios da lealdade e da boa-fé processual, sendo vedado à parte arguir nulidade a que ela mesma deu causa (art. 565 do CPP).

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, desde que assegurado o contraditório diferido, o que ocorre quando a defesa tem acesso integral à prova e a oportunidade de impugná-la nos autos. O indeferimento de oitiva de testemunha, por sua vez, insere-se na discricionariedade regrada do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando não demonstrado o prejuízo concreto advindo.

6. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a realização de diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. A não realização de perícia em aparelho celular da paciente, cuja finalidade seria atestar a inexistência de provas incriminadoras, não gera nulidade, pois a ausência de tais provas nos autos já milita em favor da defesa, tornando a diligência desnecessária e protelatória. A declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de prejuízo efetivo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta à acusada, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada; e, no mérito, denegada a ordem, por ausência de ilegalidades a eivar de nulidade o trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319, 400, § 1o, 563, 565.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 238.659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STJ, HC 129.142, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015; TJMT, N.U. 1024266-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 08/08/2025; TJMT, N.U. 1020349-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030457-44.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE:

Dr. OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

PACIENTE:

CLAUDENICE BATISTA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038, em que denunciada pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

Contextualizando os fatos ora em análise, o subscritor do remédio heroico relata que a paciente foi
denunciada
como coautora do homicídio perpetrado contra
Joseilton Santos Carapiá
e, no curso da persecução criminal, teve a
prisão preventiva
decretada sem que houvesse, na ótica da defesa, elementos concretos que a vinculassem ao evento criminoso.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, principia sustentando a
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, notadamente porque assegura que a paciente é primária, de bons antecedentes, exercente de labor lícito, com residência fixa e, além de tudo, possui a saúde debilitada, sendo beneficiária de auxílio-doença, tudo a evidenciar que sua liberdade não representa riscos à ordem pública nem à aplicação da lei penal.

Em abono à tese, afirma o d. impetrante que
a segregação preventiva se apoia em meras presunções
, sem base empírica; demais disso, transcorridos mais de três anos do fato, sequer foram concluídas as perícias do aparelho celular da increpada e demais objetos de sua propriedade apreendidos durante as investigações, o que, em sua intelecção, reforça a
ausência de indícios mínimos
da participação de
CLAUDENICE
na empreitada criminosa.

Como segunda vertente, ressalta que
o processo padece de nulidades insanáveis
, notadamente pela
utilização de prova emprestada
do feito em que figura como corréu
Zulmiro Ribeiro Lopes Junior
, sem que à paciente tenha sido assegurado o contraditório, bem como pelo
indeferimento da oitiva do Delegado de Polícia
que presidiu o inquérito, arrolado pela defesa como testemunha imprescindível, além do
encerramento da instrução criminal sem a colheita de todas as provas
requeridas pela defesa técnica da paciente, o que, segundo o impetrante, configura
cerceamento de defesa
e
afronta ao devido processo legal
.

Adicionalmente, suscita a ocorrência de
nulidade decorrente do indeferimento do interrogatório da paciente
, ponderando que, conquanto a audiência de instrução tenha sido designada em formato integralmente virtual, a autoridade coatora obstou a realização do ato por videoconferência, negando-lhe o exercício da autodefesa, em contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do HC n. 227.671, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu expressamente a possibilidade de o réu foragido participar de audiência virtual e exercer seu direito de ser interrogado — linha intelectiva que, segundo o d. causídico, deve ser aplicada por analogia à hipótese ora em exame.

Forte em tais argumentos, o d. impetrante requer,
liminarmente
, a
suspensão da marcha processual
na Ação Penal n.
1001252-55.2022.8.11.0038
até o julgamento do presente
writ
. De forma subsidiária, pede a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
do cárcere.

No mérito
, pugna pela
concessão definitiva da ordem
para:

(i)
reabrir a instrução processual
, designando audiência para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa (inclusive o
Delegado de Polícia
),
vedando o uso de prova emprestada
de depoimentos não acompanhados pela defesa constituída da paciente,
assegurando, ainda, o interrogatório
desta por videoconferência;

(ii)
revogar a decisão
que decretou a prisão preventiva da increpada nos Processos n. 1000991-90.2022.8.11.0038 (medida cautelar) e n. 1001252-55.2022.8.11.0038 (ação penal), com a imediata expedição de
contramandado de prisão
; e

(iii)
determinar
que a autoridade policial
extraia os dados
(mensagens, áudios, vídeos, fotos etc.) do
celular da paciente
apreendido há mais de três anos, para
confronto
com as mensagens obtidas do aparelho de telefonia móvel do corréu.

A inicial veio acompanhada de documentos (ID 312597883 e ss.).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 312632882), vieram-me conclusos para análise, oportunidade em que ressaiu
indeferido
o pedido de concessão liminar do
writ
(ID 313078882).

Solicitadas informações à d.
autoridade tida por coautora, foram prestadas por meio do documento digital de ID 322643372.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
no tocante à pretensão de ver revogada a prisão preventiva imposta à paciente, por se tratar de
mera repetição de pedidos
; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 324233878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA PELA I. PGJ
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva
da paciente, que seria detentora, em tese, de
predicados pessoais favoráveis
capazes de lhe permitir responder ao feito em liberdade, inclusive em vista de seu
quadro de saúde
, ensejo em que se suscita, em arremate, a ausência dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, inclusive quanto a
indícios mínimos de autoria
, pelo que se pleiteia, em síntese, a
revogação do ergástulo
, deve-se observar que se cuida de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela medida de rigor a
extinção parcial

do remédio heroico sem análise do mérito.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado, em prol de

CLAUDENICE BATISTA SANTOS
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e com fulcro nos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1028829-88.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
02/02/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA DE DISCUSSÃO INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO WRIT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – ENUNCIADO N. 26 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E CONSTATADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS CUIDADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2.
A tese de que a paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos a ela imputados não comporta apreciação por meio do writ, por demandar o revolvimento do arcabouço fático-probatório
. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. In casu,
restou devidamente identificada a aparente periculosidade social da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, uma vez que restou acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo a posteriormente conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo
. Precedentes.

4. Conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

5.
Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
29/02/2024
.

Posteriormente, o d. causídico impetrou novo
writ
, distribuído sob o n. 1037486-82.2024.8.11.0000, oportunidade em que
reiterou
a argumentação outrora deduzida, acrescida de arguição de
cerceamento de defesa
por indeferimento de diligência na origem.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em 12/02/2025, esta c. Câmara Criminal, inadmitindo a mera reiteração de pedidos, julgou
parcialmente extinto o

writ
sem resolução meritória
e, na extensão remanescente,
denegou a ordem
.

Veja-se a reprodução do referido julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente, com arguição de cerceamento de defesa calcada no indeferimento de diligência requerida na origem. Parcial inadmissão do writ. Mera repetição de pedidos. No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, ao que se acrescenta insurgência em vista do indeferimento de diligência requerida ao d. magistrado singular.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, acaso suficientes e adequadas, inclusive com a consideração de eventual prisão domiciliar; e (ii) constatar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência requerida pela i. Defesa na origem.

III. Razões de decidir

3.
Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus em benefício da paciente, pelo mesmo advogado que subscreve a vertente insurgência, no bojo do qual foram suscitadas idênticas teses, as quais restaram devidamente apreciadas por este eg. Sodalício, com posterior trânsito em julgado do acórdão; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentados quaisquer fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria
.

4.
Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se cuida de prisão preventiva idoneamente apoiada sobre a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que é acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo posteriormente a conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo
. Não bastasse, conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”, e
a paciente encontra-se há mais de dois anos em local incerto ou não sabido, não sendo o caso, ademais, de concessão de prisão domiciliar, porquanto não demonstrado o preenchimento de seus requisitos legais
.

5. A jurisprudência pátria se inclina no sentido de que, em função do indeferimento de diligências, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Habeas corpus parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta à acusada, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria; e, no mérito, denegada a ordem”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319”.
— Destaquei.

Com a interposição de
recurso ordinário
pelo d. impetrante, os autos foram remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça para apreciação. Em
19/03/2025
, o recurso
não foi conhecido
pelo Exmo. Min. Relator Og Fernandes, e os autos
transitaram em julgado
em
18/03/2025
.

Cuida-se, portanto, de cenário em que, a despeito do dispêndio argumentativo do d. impetrante, deve ser
mais uma vez

reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, e não tendo o d. impetrante trazido à lume
quaisquer fatos novos
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a apreciação do
writ
nesse quadrante, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em caráter de extraordinária concessão
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico,
exclusivamente no que concerne à legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva
,
não
deve ser admitido
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, colhe-se da prefacial do
writ
a arguição de que o processo penal em trâmite na primeira instância estaria eivado de
nulidades insanáveis
, consistentes, em síntese, em (
i
)
utilização de prova emprestada
de feito correlato, sem que à paciente tenha sido assegurado o exercício do contraditório, somada ao
indeferimento do pedido de oitiva
do Delegado de Polícia que presidiu o inquérito; (
ii
)
indeferimento do pedido de realização do interrogatório da paciente
, por videoconferência; e (
iii
) o
encerramento da instrução criminal
sem a colheita de todas as provas requeridas pela i. defesa técnica, notadamente quanto à perícia do aparelho celular da paciente.

1.

Da utilização de prova emprestada e do indeferimento do pedido de oitiva do Delegado de Polícia

Conforme o d. impetrante, configuraria
nulidade processual
a utilização de
prova emprestada
do processo desmembrado em relação ao corréu
Zulmiro
, bem como o correlato
indeferimento
do pedido defensivo pela oitiva do Delegado de Polícia responsável pelo inquérito.

De proêmio, relembro que, a despeito da irresignação defensiva, é certo que a jurisprudência pátria admite a utilização de
prova emprestada
,
ainda que não haja identidade de partes
, desde que seja assegurado à parte contra quem a prova é utilizada o
contraditório diferido
, ou seja, a oportunidade de se manifestar e impugnar a prova nos autos de destino.

No caso, colhe-se do caderno originário que a Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038, foi desmembrada do processo originário n. 1001109-66.2022.8.11.0038, em razão da
não localização da paciente
, que, frisa-se, encontra-se
foragida
até o momento.

Acerca da almejada oitiva do Delegado de Polícia responsável pela condução do inquérito, vê-se que a i. defesa da paciente arrolou, no curso do processo, as mesmas testemunhas arroladas pelo
parquet
, que, no processo desmembrado em relação a
Zulmiro
,
desistiu de suas oitivas
.

Por sua vez, na audiência da paciente, o d. juízo singular
validou
a utilização da prova emprestada referente à ação penal a que responde o corréu
Zulmiro
(em que o Delegado não fora ouvido),
indeferindo
, nesse desiderato, a insistência da i. defesa em sua oitiva, bem como declarando
encerrada
a instrução.

Nessa conjuntura, observo, em primeiro lugar, que o deferimento da prova emprestada se deu em
06/08/2024
, oportunidade em que, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa,
deferiu-se amplo acesso aos autos a ambas as partes
.

Por sua vez, é certo que a desistência da oitiva pelo Ministério Público, no feito originário, não vincula a defesa; mas o indeferimento pelo juiz, no caso,
não configura cerceamento de defesa
, pois a defesa de
CLAUDENICE

não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência do depoimento
da autoridade policial, nos termos do art. 563 do CPP.

No sistema processual penal pátrio, afinal, a declaração de nulidade de um ato processual está intrinsecamente vinculada à
demonstração de prejuízo concreto para a parte que a alega
, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o d. impetrante limita-se a tecer ilações sobre os questionamentos que faria à testemunha, sem, contudo, demonstrar
de que forma a ausência desse depoimento específico resultou em dano efetivo e insanável ao exercício da ampla defesa
.

Ao que se vê do
writ
, as questões que a defesa pretendia dirigir ao Delegado de Polícia — a saber, a suposta seletividade na perícia dos aparelhos celulares e a cadeia de custódia das provas — não configuram prejuízo
in re ipsa
, mormente porque a ausência de um relatório pericial sobre o celular da paciente, como já fundamentado pelo d. juízo
a qu
o, é uma circunstância que, em verdade, milita em favor da defesa, pois significa a inexistência de prova acusatória extraída daquele dispositivo.

Ademais, eventuais questionamentos sobre a cadeia de custódia, como se sabe, devem ser suscitados com base em
elementos concretos de violação
, e não por meio de indagações especulativas a uma testemunha, sendo a via adequada a impugnação técnica dos laudos já produzidos.

Destarte, o indeferimento da oitiva do Delegado, devidamente sopesado pelo magistrado como destinatário final da prova (art. 400, §1o, do CPP),
não se traduz em cerceamento de defesa
quando a parte não logra demonstrar, de maneira inequívoca, qual a tese defensiva que restou inviabilizada ou qual prova acusatória não pôde ser refutada pela ausência daquele específico depoimento.

Permanecendo no campo das conjecturas, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo, tornando a alegação de nulidade um formalismo desprovido de substância e, portanto, insuficiente para macular a higidez do feito.

2.

Do indeferimento do pedido de interrogatório da paciente por videoconferência

Sob outro viés, sustenta o d. impetrante que o indeferimento do interrogatório por videoconferência da paciente, nada obstante tenha comparecido virtualmente à audiência de instrução, configurou
nulidade absoluta
, à luz do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do
Habeas Corpus
n. 227.671/RN.

A despeito do inconformismo defensivo, a condição de
foragida
da paciente,
que se furta ao cumprimento de mandado de prisão expedido há mais de três anos
, é um fato incontroverso e de extrema relevância processual.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada no sentido de que
o réu foragido não possui o direito de escolher a modalidade de sua participação nos atos processuais, notadamente o interrogatório
.

A participação em audiência por videoconferência é uma faculdade prevista em lei para situações excepcionais (art. 185, §2o, do CPP), e a condição de foragido não se amolda a nenhuma delas. Permitir que a paciente, em deliberado menoscabo à ordem judicial, participe do ato de forma remota, a partir de local incerto ou não sabido, seria subverter a lógica do sistema processual e premiar a sua própria torpeza, em flagrante violação ao princípio da lealdade processual (art. 5o do CPP).

Incide, na espécie, a regra do art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa
”. Nessa ordem de ideias, foi a própria paciente quem deu causa à impossibilidade de seu interrogatório ao se evadir do distrito da culpa.

Ademais, o precedente invocado pela defesa (
Habeas Corpus
n. 227.671/RN) refere-se a uma decisão liminar, não vinculante, que
não se sobrepõe à jurisprudência consolidada e majoritária do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Pretório Excelso:

“[...] Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso,
a participação do paciente na audiência de instrução, em nenhum momento, foi obstada pelo Juízo de origem; apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência), em decorrência da condição de foragido do réu
. 2.
Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção
(CPP, art. 565). [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF, HC 238.659 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/04/2024).

Trata-se de entendimento igualmente esposado por este eg. Sodalício:

“[...] 1. A realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência pode ser legitimamente indeferida quando a sua condição de evadido compromete a verificação segura de sua identidade e caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à autoridade judicial.

2. A negativa de interrogatório por videoconferência não configura cerceamento de defesa quando o réu, apesar de representado por defensor, permanece voluntariamente ausente à jurisdição, descumprindo ordem judicial.

3. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento do interrogatório remoto decorre da fuga do acusado, com base na aplicação dos princípios da lealdade processual, boa-fé e nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

(N.U 1024266-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

“[...] 3.3.
A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade na negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido, especialmente quando assistido por advogado constituído
.

[...] Tese de julgamento:

‘1.
A ausência de interrogatório de réu foragido não configura nulidade quando este é assistido por defensor técnico e a negativa de oitiva por videoconferência decorre da sua condição de foragido’
”.

(N.U 1020349-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Portanto, estou convencido de que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir o interrogatório virtual e decretar a revelia da paciente, não havendo falar em nulidade sob esse aspecto.

3.

Da ausência de análise pericial do aparelho celular da paciente

Por fim, o d. impetrante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia no aparelho celular da paciente, apreendido há mais de três anos.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, todavia, em sede de audiência instrutória,
a ausência de um relatório de extração de dados do celular da paciente milita em seu favor
.

Isso porque o ônus da prova recai sobre a acusação (art. 156 do CPP) e, consequentemente, se o Estado, detentor do aparelho, não produziu prova incriminadora a partir dele, a presunção opera em favor da ré.

A i. defesa não pode exigir que o Estado produza uma “prova positiva de inocência”. A ausência de prova é, por si só, um elemento a ser explorado pela defesa em seu favor. O indeferimento da diligência, nesse contexto, não se mostra teratológico ou ilegal, mas sim uma
gestão racional da prova
, evitando atos protelatórios cujo resultado prático (a ausência de prova incriminadora extraída daquele aparelho) já está consolidado nos autos.

Por apropriado, relembro que o juiz, como
destinatário final da prova
, detém a prerrogativa de indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, nos exatos termos do
art. 400, §1o, do Código de Processo Penal
. Tal poder-dever não constitui arbitrariedade, mas sim um instrumento essencial à condução racional e célere do processo, evitando a produção de provas desnecessárias que em nada contribuiriam para o esclarecimento da verdade real.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1.
O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo art. 400, §1o, do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada”.

(HC 129.142, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 14/12/2015). — Destaquei.

Por conseguinte,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDENICE BATISTA SANTOS
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva decretada em seu desfavor, bem como o regular trâmite da Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025